Tribunal: TJDFT
Processo: 0746427-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746427-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: KATIA DE FRANCA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gama Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo no 0713245-13.2024.8.07.0006, antecipação da tutela para “determinar a empresa requerida que autorize o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Na espécie, conforme dados dos autos de referência, a decisão Id. 210335412 foi proferida no dia 8.9.2024, tendo a Agravante (ré) sido intimada em 9.9.2024 (Id. 210447164), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo no dia 10.9.2024 (dia útil seguinte), conforme os artigos art. 1.003, § 5o, 212, caput, 224, caput, e 231, II, todos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento à r. decisão teve o termo final no dia 30.9.2024, segunda-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 29.10.2024 (Id. 65711283), está intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora